Tribunal: TJES
Processo: 5000528-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO PAQUIELA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000528-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOAO PAULO PAQUIELA

Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DA TESE.
REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. PRISÃO CAUTELAR MAIS SEVERA QUE A PENA DEFINITIVA. PROGNÓSTICO QUE NÃO É CABÍVEL NA VIA ESTREI
T
A DO WRIT.

ORDEM DENEGADA.

1. A configuração de excesso de prazo exige um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. Hipótese em que o tempo de prisão preventiva (desde 10/5/2023) não se revela excessivo quando examinada à luz da tramitação do feito, haja vista que a instrução processual transcorreu regularmente. Ademais, o juízo primevo informou que o laudo de exame químico, que estava pendente de envio, foi anexado aos autos, sendo imediatamente aberto o prazo para apresentação de alegações finais. Nesse prisma, nos termos da Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

3. Não há ilegalidade no ato de revisão periódica da prisão que é proferido após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, do CPP, visto se tratar de prazo peremptório, cujo atraso não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade

4. A tese de que a eventual condenação implicará em um apenamento mais benéfico que a prisão cautelar implica em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do writ.

5
. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000528-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOAO PAULO PAQUIELA

Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO PAULO PAQUIELA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
, nos autos do processo tombado sob nº 0000456-67.2023.8.08.0026, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso desde 10/5/2023; (ii) o atraso no trâmite e no cumprimento de diligências caracterizam constrangimento ilegal, à vista do excesso de prazo para julgamento do feito; (iii) após findada a instrução processual, foi determinada a juntada do laudo toxicológico nos autos, mas até o momento a diligência não foi cumprida; (iv) a última revisão de sua prisão foi em 20/9/2023, havendo violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (v) não há qualquer motivação concreta que pudesse afastar a fixação de medidas cautelares alternativas; (vi) a prisão revela-se desproporcional ao resultado de eventual sentença condenatória, pois é possível que seja reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada, admitindo-se a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Conta dos autos que, no dia 10 de maio de 2023, por volta de 08 horas, na Rodovia BR 101, Unidade Operacional PRF, em Itapemirim, o ora paciente, agindo de forma livre, consciente e voluntária, foi flagrado trazendo consigo e transportando drogas destinadas à venda, entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Vila Velha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, agentes da Polícia Federal realizavam policiamento ostensivo e abordaram um automóvel conduzido pelo paciente. Por ocasião da abordagem, encontraram no interior do veículo 27 (vinte e sete) tabletes de substância similar à maconha, totalizando aproximadamente 29,700 kg (vinte e nove quilos e setecentos gramas), além de 03 (três) tabletes de substância similar à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 3,130 kg (três quilos, cento e trinta gramas).

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo este eg. Tribunal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 5007354-89.2023.8.08.0000, reafirmado que estão preenchidos os requisitos da segregação cautelar.

Por sua vez, ao prestar informações, a autoridade coatora informou que proferiu nova decisão mantendo o cárcere cautelar, por permanecerem íntegros os fundamentos que ensejaram a sua decretação.

Destarte, com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso, entendo que o tempo de prisão preventiva (desde
10/5/2023
)
não se revela excessivo quando examinada à luz da tramitação do feito. É digno de nota ressaltar que, no caso em apreço, a instrução processual transcorreu regularmente. Ademais, o juízo primevo informou que o laudo de exame químico, que estava pendente de envio, foi anexado aos autos em 19/01/2014, sendo imediatamente aberto o prazo para apresentação de alegações finais. Nesse prisma, nos termos da Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Com efeito, não ficou comprovado que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

No que se refere à permanência dos requisitos da prisão preventiva, não há ilegalidade do ato de revisão proferido após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, do CPP, visto se tratar de prazo peremptório, cujo atraso
não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
(
STJ,
AgRg no HC 861637/MT. Rel. Min. Teodoro Silva Santos. Sexta Turma. Julgado em 05/12/2023. DJe: 12/12/2023;
STF
, ADI 6581. Rel. Min. Edson Fachin. Pleno. Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 09/3/2022. DJe: 03/5/2022).

Por derradeiro, no que se refere à alegação de que a eventual condenação implicará em um apenamento mais benéfico que a prisão cautelar, entendo que tal análise implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do
writ
.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Diante do exposto,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.